Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-61.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Embargos de terceiro - alegação de bem de família - decisão proferida em ação da qual a embargante não fez parte que não produz efeitos na sua esfera jurídica - possibilidade de postular a proteção legal da Lei no 8009/90 - contexto probatório que confirma a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade - embargos julgados procedentes - recurso provido para esse fim.